Tribunal: TJBA
Processo: 8068290-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068290-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS A FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, que objetiva a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a sua substituição por prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de quatro filhos menores. Paciente que foi presa em flagrante em 18/09/2025 pelos crimes previstos nos arts. 155, 150 e 147, do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 19/09/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados prova da materialidade, indícios de autoria e perigo decorrente da liberdade do investigado, conforme art. 312 do CPP, requisitos que se encontram presentes no caso, à vista dos documentos apresentados e informações prestadas pela autoridade coatora, que descrevem ingresso indevido em residência alheia, subtração de bens e ameaça com emprego de arma branca. 4. O perigo gerado pela liberdade está caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, destacando-se a existência de outros procedimentos criminais por delitos patrimoniais e investigação por homicídio, evidenciando reiteração delitiva e elevada periculosidade. 5. A ausência de residência fixa, a situação de rua, a dependência química e o histórico de descumprimento de determinações dificultam a aplicação da lei penal e demonstram que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas. 6. A substituição por prisão domiciliar não é automática para mulheres mães de filhos menores (arts. 318 e 318-A do CPP), exigindo comprovação de imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não foi demonstrado, inexistindo provas de que a paciente exerce a guarda ou os cuidados diários dos filhos. 7. A dinâmica dos fatos, envolvendo ameaça com arma branca, aliada à investigação por crime grave, revela cenário incompatível com a concessão de prisão domiciliar, conforme jurisprudência que afasta o benefício quando presentes circunstâncias excepcionais e risco à ordem pública. 8. É legítima a negativa de prisão domiciliar quando a dinâmica do delito e o histórico da paciente revelam risco concreto à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares alternativas. 9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 312 do CPP e com os princípios da necessidade e proporcionalidade previstos no art. 282 do CPP, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 318 e 318-A; CP, arts. 147, 150 e 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 812820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068290-42.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de SHIRLEY EXPEDITA DE SOUSA SOARES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR a ordem, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.